Tribunal: TJDFT
Processo: 0724349-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724349-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERNANE GALLI COSTACURTA APELADO: FRANCISCO HERMANO DE SOUZA, MARCELO MOREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se para manifestação, no prazo de 10 dias, sobre a preliminar suscitada em contrarrazões pelo réu/apelante. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator